Tribunal: TJPA
Processo: 0001521-84.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001521-84.2017.8.14.0012

APELANTE: GILMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129 E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 147, DO CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima ainda que em sede policial, e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória. Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

2. O Magistrado sentenciante, aplicou a pena de
03 (três) anos de detenção
na
1ª fase da dosimetria
, por considerar negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime. É cediço que a pena para o crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, vai de 03 (três) meses a 03 (três) anos de reclusão. Assim, por haver apenas 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, impossível aplicar-se a pena máxima do crime em cometo, só podendo fazê-lo se e somente se, todas as circunstâncias judiciais fossem consideradas desfavoráveis. Assim, em face do equívoco da Magistrado Sentenciante, procedo o redimensionamento do
quantum
da pena-base aplicada para
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
.

3.

Já quanto ao crime de ameaça –
art. 147, CPB
,
forçoso é analisar,
ex officio
, a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.
a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
06 (seis) meses de detenção
,
pelo cometimento do crime previsto no art. 147, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB. Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 17/03/2017 e que a sentença foi publicada em 30/06/2020, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

4. Dessa maneira, resta ao apelante a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime incialmente aberto
, conforme art. 33, §2º, c, do CPB, em razão do crime de lesão corporal previsto no art. 129, do Códex Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, e reconhecer a prescrição retroativa da pena do art. 147, do CPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/Pa, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GILMAR FERREIRA DA SILVA,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou a
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção,
em
regime inicial semiaberto
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 129 e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, que no dia 07 de fevereiro de 2017, por volta das 12:00 horas, o denunciado GILMAR FERREIRA DA SILVA, ao sair de uma audiência, seguiu a vítima Marliane da Silva Pontes e agrediu com tapas nas costas, dizendo que se não ficasse com ele e fosse vista com outro, ele a mataria, fato ocorrido no município de Cametá.

Consta que no dia dos fatos, a vítima Marliane ao sair de uma audiência na Delegacia de Polícia foi abordada pelo apelante, que desferiu tapas na região de suas costas, ameaçando-a de morte caso não ficasse com ele e fosse vista com outro, ato contínuo, passava pelo local uma viatura da Polícia Militar, razão pela qual a vítima acionou os policiais militares, tendo estes encaminhado o agressor para a Delegacia de Polícia.

Em
razões recursais (ID 12415523 – Págs. 130/136),
pugna a defesa pela absolvição ante a insuficiência de provas, entendendo que há ofensa ao art. 386, VII, do CPP.

Caso não seja este o entendimento, pugnou pela reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 16728329 – Págs. 140/145),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
parcialmente provido
o recurso de apelação criminal interposto, para reconhecer e aplicar a atenuante de confissão.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
,

manifesta-se pelo conhecimento e pelo
parcial

provimento
do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena na primeira fase da dosimetria e reconhecida a atenuante de confissão na segunda fase dosimétrica.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Pugna a defesa pela absolvição ante a insuficiência de provas, entendendo que há ofensa ao art. 386, VII, do CPP.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 8841905 – Págs. 7/35), bem como pela palavra da vítima, que a seguir transcrevo:

Em depoimento a vítima afirma
que procurou a delegacia, pois não desejava mais ter relacionamento com o réu, e lá ficou acertado, perante a autoridade policial, que ambos iriam se distanciar fisicamente e procurar viver harmoniosamente. Porém ao sair da delegacia, a vítima foi seguida pelo réu e agredida com tapas pelo mesmo, na ocasião em que disse que se ela não ficasse mais com o réu, ele iria matá-la. No momento em que ocorriam esses fatos, passou uma viatura pelo local e a vítima acionou a viatura que atendeu a ocorrência tendo detido o réu em flagrante e o conduzido à delegacia.

O réu GILMAR FERREIRA DA SILVA, em seu depoimento aduz
que de fato ocorreu uma tentativa de pazes na delegacia e que em seguida seguiu a vítima pela rua, porém não confessa ter agredido ou mesmo ameaçada a vítima. Disse apenas que a seguiu para conversarem, pois ainda gostava muito dela e que não deseja vê-la com outra pessoa.

A testemunha policial militar HEVERTON RENAN AMORIM LOPES, em seu depoimento afirma que estava em serviço no dia da ocorrência quando foi acionado pela vítima e que viu e presenciou o acusado agredindo fisicamente a vítima com tapas nas costas e que diante disso, a guarnição prestou atendimento tendo realizado a captura e condução do réu para a delegacia.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima ainda que em sede policial, e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência contra a mulher, que
na maioria das vezes ocorrem às escondidas
, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Colaciono entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA.

1) A tese atinente a ausência de materialidade e autoria dos delitos não subsiste, na medida em que o depoimento da vítima se encontra em consonância as provas produzidas no Inquérito Policial (troca de mensagens entre as partes e Auto de Apreensão de munições). Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões e ameaças geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade;

2) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002493-63.2019.8.14.0051 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022)

In casu
, a declaração da vítima corroborada com os demais elementos de provas juntados ao caderno processual, conduzem a manutenção da condenação.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima e da testemunha, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, não permitem dúvidas quanto à autoria do delito.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, inviável a absolvição pretendida pela defesa, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa clama pela reforma da dosimetria da pena.

Inicialmente cumpre destacar que o apelante foi condenado pelos crimes previstos no art. 129 e art. 147, ambos do CPB.

Quanto ao crime de lesão corporal –
art. 129, §9º, CPB
, vejo que
merece prosperar a irresignação da defesa
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...)
CRIME DE LESÕES CORPORAIS

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA:

PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade bastante reprovável na medida em que demonstrou audácia delitiva eis que tinha acabado de sair da delegacia de policia quando resolveu agredir a vítima.

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivação do crime foi uma briga por ciúmes, fato reprovável e indicativo do sentimento de posse que o réu tinha para com a vítima;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não há nos autos qualquer indicativo de que do delito resultou maiores consequências para a vítima;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Como já salientado acima, o réu demonstrou AUDÁCIA DELITIVA que merece ser duramente reprimida pelo Estado-Juiz na medida em que agrediu a vítima logo após terem saído de audiência na delegacia de polícia. Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 03 anos de detenção conforme art. 129, §9 do CPB.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Conforme fundamentação não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas, pelo que mantenho a pena provisória no valor de 03 (três) anos de detenção, com base no art. 129, §9 do CPB.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 03 (três) anos de detenção, com fulcro no artigo 129, §9º do CP.

V. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do art. 387, §2 do CPP, a ser realizada na fase de execução penal. (...)”.

O Magistrado sentenciante, aplicou a pena de
03 (três) anos de detenção
na
1ª fase da dosimetria
, por considerar negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime.

É cediço que a pena para o crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, vai de 03 (três) meses a 03 (três) anos de reclusão.

Assim, por haver apenas 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, impossível aplicar-se a pena máxima do crime em cometo, só podendo fazê-lo se e somente se, todas as circunstâncias judiciais fossem consideradas desfavoráveis.

Assim, em face do equívoco da Magistrado Sentenciante, procedo o redimensionamento do
quantum
da pena-base aplicada para
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, pode afastar-se do mínimo legal quando há mais de uma circunstância judicial desfavorável.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

De outra banda,
não há que se falar em reconhecimento e aplicação da confissão do réu
, tendo em vista que claramente houve um equívoco na sentença condenatória.

Explico:

Em sede policial (ID 8841905 – Pág. 13), o acusado assim declarou:
“que tem 22 anos, trabalha com agricultor, já foi preso por roubo, tem dois filhos, um de um ano e outro com dois anos de idade, nenhum deles é deficiente físico, estudou até a sétima série do ensino fundamental e sobre a acusação que pesa contra si, aduz que: no dia 07/02/2017 foi até a delegacia de polícia, pois foi intimado, em virtude de sua companheira ter lhe denunciado por não querer deixa-la em paz. Na presença do delegado se comprometeu a não mais importunar sua companheira, no entanto, ao sair da delegacia seguiu a sua companheira para conversar com ela porque ainda gosta muito dela e não quer terminar o relacionamento e quando estava conversando, puxou ela, mas não no intuito de agredi-la, e disse a ela que não era para ela ficar com mais ninguém, que era para eles criarem os filhos juntos. Informa que nesse momento estava passando uma viatura da polícia militar quando viram aquela cena, lhe conduziram para a delegacia.
Mas nega, novamente, que tenha agredido ou ameaçado sua companheira.
(...)”
(grifo nosso).

Já em juízo, o réu esclareceu (transcrição da sentença condenatória):
“(...)
que de fato ocorreu uma tentativa de pazes na delegacia e que em seguida seguiu a vítima pela rua,
porém não confessa ter agredido ou mesmo ameaçada a vítima
. Disse apenas que a seguiu para conversarem, pois ainda gostava muito dela e que não deseja vê-la com outra pessoa.”
(grifo nosso)

Ora, percebo que nada há que se modificar na
2ª fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu em momento algum do processo confessou a prática delitiva, restando a pena intermediária em
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Na 3ª fase da dosimetria,
inexistem causas de aumento e de diminuição, portanto, fixo a pena concreta, definitiva e final em

01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Já quanto ao crime de ameaça –
art. 147, CPB
,
forçoso é analisar,
ex officio
, a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
06 (seis) meses de detenção
,
pelo cometimento do crime previsto no art. 147, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 17/03/2017 e que a sentença foi publicada em 30/06/2020, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

Assim, considerando que já decorrido o período superior de 03 (três) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Dessa maneira, resta ao apelante a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime incialmente aberto
, conforme art. 33, §2º, c, do CPB, em razão do crime de lesão corporal previsto no art. 129, do Códex Penal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, e
reconheço de ofício a prescrição da pena
na modalidade retroativa
em relação ao crime do art. 147, do CPB
, restando a pena definitiva, concreta e final em
01 (um) ano de reclusão
, em
regime aberto
, pelo cometimento do crime do
art. 129, §9º, do CPB
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024